Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-03.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANMA CENTRO DE ESTETICA LTDA - ME - CNPJ: 12.024.936/0001-31 (RECORRENTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ROSA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 966.467.991-72 (RECORRIDO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. ARRENDATÁRIA QUE APRESENTOU RECIBO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS COBRADOS NA PRESENTE AÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA RECIBO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento c/c cobrança de alugueis. Em síntese a Autora informa que celebrou contrato de arrendamento de centro de estética para fins comerciais junto à ré por prazo determinado de dois anos (04/09/2018 a 03/09/2020), entretanto, considerando o inadimplemento reiterado da arrendatária em relação ao pagamento dos alugueis mensais, bem como das faturas de energia elétrica e água do imóvel enviou notificação extrajudicial à requerida acerca do atraso do pagamento.

2.

Sustenta que a ré permaneceu inerte quanto aos pagamentos dos valores devidos, ainda, não procedeu com a desocupação do imóvel, sendo que a entrega das chaves somente ocorreu em 14/05/2019, contudo, permaneceu a demandada inadimplente com os valores devidos.

3.

Por sua vez, em sua peça de defesa, a arrendatária sustenta a quitação integral dos valores devidos à Autora, conforme recibo de pagamento acostado aos autos. Ainda, formula pedido contraposto pretendendo a condenação da Autora ao pagamento da multa contratual.

4.

Com efeito, no caso em análise é necessária a realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no recibo de pagamento do aluguel foi ou não lançada pela Autora, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

5.

Deste modo, cabível a perícia, porquanto, comparando as assinaturas dos contratos assinados pela parte autora com a assinatura do recibo de pagamento, restam dúvidas quanto à autenticidade do documento.

6.

Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em face da complexidade da matéria, com base nos artigos 3o, “caput”, combinado com o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

7.

Sentença atacada que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento c/c cobrança de alugueis. Em síntese a Autora informa que celebrou contrato de arrendamento de centro de estética para fins comerciais junto à ré por prazo determinado de dois anos (04/09/2018 a 03/09/2020), entretanto, considerando o inadimplemento reiterado da arrendatária em relação ao pagamento dos alugueis mensais, bem como das faturas de energia elétrica e água do imóvel enviou notificação extrajudicial à requerida acerca do atraso do pagamento.

Sustenta que a ré permaneceu inerte quanto aos pagamentos dos valores devidos, ainda, não procedeu com a desocupação do imóvel, sendo que a entrega das chaves somente ocorreu em 14/05/2019, contudo, permaneceu a demandada inadimplente com os valores devidos.

Sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

A parte Recorrente ANMA CENTRO DE ESTÉTICA LTDA – ME pretende, em grau recursal, a modificação da sentença para reconhecer a competência dos Juizados Especiais e prosseguir a execução com a satisfação de seu crédito.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020